Tribunal: TJMT
Processo: 1013593-64.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013593-64.2021.8.11.0001
ORIGEM:5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ENERGISA S/A
RECORRIDO: AUXILIADORA PEREIRA DO BOM DESPACHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/09/2023
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CAMINHÃO DE EMPRESA PRIVADA QUE OCASIONOU QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTURA DOS FIOS DE ACORDO COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT NBR 15.688. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – FOTOS E DOCUMENTOS QUE CORROBORAM COM A NARRATIVA INICIAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRTIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória proposta pela parte reclamante em face de VB ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., na qual aduz que suportou danos materiais e morais em virtude da falha na prestação dos serviços pela concessionária ré, com o acidente de caminhão que colidiu em poste de energia elétrica.
2. Sentença de parcial procedência, que condenou as partes reclamadas, solidariamente ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por danos materiais e R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Insurgência apenas da concessionária de energia elétrica, que requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na petição inicial.
3. Incumbe à reclamada provar a veracidade de suas alegações, seja porque ostenta a qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova ou, por derradeiro, porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.
4.Em análise as provas colacionadas aos autos, é incontroverso que no dia 12 de março de 2021, por volta das 08h00min, a parte recorrida foi surpreendida por um forte barulho, decorrente do choque de um caminhão com poste de energia elétrica, seguido de interrupção no fornecimento do serviço, diante da queda do padrão que fornecia energia a sua residência (ID 175694754).
5. A NBR no 15.688 – emitida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, disciplina a construção de Redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nus, e prevê que uma altura mínima para instalação da rede que, no caso de ruas e avenidas, é de 5.500 MM entre os condutores e o chão, cenário não comprovado pela concessionária recorrente.
6. No caso, a empresa concessionária se descurou dos deveres de fiscalizar e de manter a rede de distribuição nos padrões adequados, devendo ser responsável pelos danos ocasionados à consumidora decorrente do acidente envolvendo veículo da empresa recorrida.
7.Comprovado que a parte reclamante teve despesas com a troca do transformador, no valor de R$ 1.500,00 (ID 175694755), a procedência dos danos materiais é medida que se impõe.
8. No que se refere ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que a ausência do fornecimento de energia, que é serviço essencial, gera dano moral presumido - in re ipsa . Ademais, convém ressaltar que a concessionária deu causa ao ilícito, fazendo com que a parte recorrida suportasse os encargos consequentes da queda do poste, além do grave risco de eletrocussão.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. O valor fixado pela instância de origem - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
10. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013593-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AUXILIADORA PEREIRA DO BOM DESPACHO - CPF: 803.315.301-63 (RECORRENTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), VB ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.955.487/0001-17 (RECORRIDO), RICARDO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 035.864.426-70 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023